Tribunal: TJMT
Processo: 1006839-75.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006839-75.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI ESTADUAL 11.728/2022 QUE
“DÁ-SE O NOME DE DEPUTADO SILVIO FÁVERO A SEDE DO FÓRUM DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE”
– VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PERTINÊNCIA – TEMA 1070 DO STF – COMPETÊNCIA CONCORRENTE E RESPEITADA A RESERVA ADMINISTRATIVA –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE
.

A preposição legislativa voltada a nomear fórum é fonte de ingerência na autonomia administrativa do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, decorrendo agressão ao princípio da separação dos poderes, diante da reserva administrativa de cada ente estatal.

A iniciativa legislativa extraparlamentar concedida ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso como decorrência do seu poder de autogoverno e gestão e não de iniciativa privativa parlamentar ou do Poder Executivo, para nominar seus prédios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Ministério Público
, em face da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.728, de 04 de abril de 2022, do Estado de Mato Grosso, que
“Dá-se o nome de Deputado Silvio Fávero a sede do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde, localizado no Município de Lucas do Rio Verde”
.

Sustenta, em resumo, que a norma interfere indevidamente na autonomia administrativa concedida ao Poder Judiciário e na reserva de iniciativa de lei reservada ao Poder Judiciário como decorrência do seu poder de autogoverno e gestão, ferindo o princípio da separação de poderes e violando, ainda, o artigo 9º, o artigo 39,
caput
e o artigo 99,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Postulou a concessão da medida cautelar para
suspender os efeitos da Lei Estadual nº 11.685, de 11 de março de 2022, do Estado de Mato Grosso (id. 124370691).

Determinou-se a
notificação do Governador do Estado de Mato Grosso
e ao
Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
(id. 124674161).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso manifestou pela improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade, eis que
a norma em atacada não ofende a autonomia ou iniciativa reservada do Poder Judiciário, ou mesmo o princípio da Separação dos Poderes, visto que a matéria em exame referente à
“denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações”
não pode ser limitada tão somente aos atos de gestão do Executivo ou do Judiciário, pois, no exercício dessa competência, o Poder Legislativo também poderá realizar homenagens cívicas, como o fez por meio da edição da Lei 11.728/2022, em designar o nome do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde (id. 125467668).

A Procuradoria Geral do Estado manifestou no mesmo sentido, pois
a reserva de iniciativa de leis prevista no artigo 61, parágrafo único, da Constituição Federal, e também no artigo 39, parágrafo único, da Constituição Estadual, não inclui, em seu rol, a escolha de nomes próprios para órgãos ou entidades da Administração Pública. Portanto, a iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca, ampliando assim a participação democrática e plural (id. 125955884).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional reiterou integralmente a inicial, ou seja, pela procedência da presente ação, pois a preposição legislativa voltada a nomear fórum é fonte de ingerência na autonomia administrativa do Poder Judiciário do Estado de Mato Gross, decorrendo daí, naturalmente, agressão ao princípio da separação dos poderes. Ainda na tentativa de atestar a higidez da norma, citam o Tema nº 1070 fixado no RE 1.151.237, que, na visão dos órgãos defensores do texto impugnado, indicam a possibilidade de o Poder Legislativo e o Poder Executivo disporem sobre a denominação de lugares públicos. Contudo, a hipótese não se amolda ao caso concreto, que passa pela possibilidade de o Poder Legislativo ou Executivo deflagrarem lei dispondo sobre a denominação de fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde (id. 127595198).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Ministério Público
, em face da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.728, de 04 de abril de 2022, do Estado de Mato Grosso, que
“Dá-se o nome de Deputado Silvio Fávero a sede do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde, localizado no Município de Lucas do Rio Verde”
.

O dispositivo impugnado apresenta a seguinte redação:

“
LEI Nº 11.728, DE 04 DE ABRIL DE 2022.

Autor: Deputado Wilson Santos

Dá-se o nome de Deputado Silvio Fávero a sede do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde, localizado no Município de Lucas do Rio Verde.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Dá-se o nome de Deputado Silvio Fávero a sede do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde, localizado no Município de Lucas do Rio Verde.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 04 de abril de 2022.

Original assinado: Dep. Eduardo Botelho – Presidente”

Pois bem.

Na defesa da Lei, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado de Mato Grosso, argumentam que a Constituição Federal apresenta um rol taxativo de competência privativa impassível de ser ampliado por interpretação extensiva e que, dentro desse universo, não há previsão de reserva ao Poder Judiciário para dispor sobre nome de fórum das comarcas do Estado.

Realmente não existe no corpo constitucional previsão normativa nesse sentido. Entretanto, o fundamento levantando pelo autor passa pelo reconhecimento de que a norma, em verdade, ofende a autonomia do Poder Judiciário, consagrada no artigo 99 da Constituição Estadual, e, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes (art. 9º da CE/MT).

Destaca-se que a iniciativa legislativa extraparlamentar concedida ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso como decorrência do seu poder de autogoverno e gestão e não de iniciativa privativa parlamentar ou do Poder Executivo, estas sim contempladas em rol taxativo pelo ordenamento constitucional.

Ademais, não há como negar que a lei de iniciativa do Poder Legislativo voltada a nomear fórum é fonte de ingerência na autonomia administrativa do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, decorrendo agressão ao princípio da separação dos poderes.

Ainda, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado de Mato Grosso, citam o Tema nº 1070 fixado no RE 1.151.237, que, na visão dos órgãos defensores do texto ora impugnado, indicam a possibilidade de o Poder Legislativo e o Poder Executivo disporem sobre a denominação de lugares públicos, sendo que o tema apresente a seguinte tese:

"É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições"

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. COMPETÊNCIA PARA DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SUAS ALTERAÇÕES. COABITAÇÃO NORMATIVA ENTRE OS PODERES EXECUTIVO (DECRETO) E O LEGISLATIVO (LEI FORMAL), CADA QUAL NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face do art. 33, XII, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, que assim dispõe: “Art. 33. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município, especialmente no que se refere ao seguinte: (...) XII – denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações” .

2. Na inicial da ação direta, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo sustenta que tal atribuição é privativa do Chefe do Poder Executivo.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação no ponto, por considerar que a denominação de vias públicas compete tanto ao Poder Legislativo, quanto ao Executivo. Assim, reputou inconstitucional a norma, porque concede tal prerrogativa unicamente à Câmara Municipal.

4. A Constituição Federal consagrou o Município como entidade federativa indispensável ao nosso sistema federativo, integrando-o na organização político-administrativa e garantindo-lhe plena autonomia, como se nota na análise dos artigos 1º, 18, 29, 30 e 34, VII, c , todos da Constituição Federal.

5. As competências legislativas do município caracterizam-se pelo princípio da predominância do interesse local, que, apesar de difícil conceituação, refere-se àqueles interesses que disserem respeito mais diretamente às suas necessidades imediatas.

6. A atividade legislativa municipal submete-se à Lei Orgânica dos municípios, à qual cabe o importante papel de definir, mesmo que exemplificativamente, as matérias de competência legislativa da Câmara, uma vez que a Constituição Federal (artigos 30 e 31) não as exaure, pois usa a expressão interesse local como catalisador dos assuntos de competência municipal. Essa função legislativa é exercida pela Câmara dos Vereadores, que é o órgão legislativo do município, em colaboração com o prefeito, a quem cabe também o poder de iniciativa das leis, assim como o poder de sancioná-las e promulgá-las, nos termos propostos como modelo, pelo processo legislativo federal.

7. A Lei Orgânica do Município de Sorocaba, ao estabelecer, em seu artigo 33, inciso XII, como matéria de interesse local, e, consequentemente, de competência legislativa municipal, a disciplina de denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, representa legítimo exercício da competência legislativa municipal. Não há dúvida de que se trata de assunto predominantemente de interesse local (CF, art. 30, I).

8. Por outro lado, a norma em exame não incidiu em qualquer desrespeito à Separação de Poderes, pois a matéria referente à “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações” não pode ser limitada tão somente à questão de “atos de gestão do Executivo”, pois, no exercício dessa competência, o Poder Legislativo local poderá realizar homenagens cívicas, bem como colaborar na concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio cultural imaterial do Município.

9. Em nenhum momento, a Lei Orgânica Municipal afastou expressamente a iniciativa concorrente para propositura do projeto de lei sobre a matéria. Portanto, deve ser interpretada no sentido de não excluir a competência administrativa do Prefeito Municipal para a prática de atos de gestão referentes a matéria; mas, também, por estabelecer ao Poder Legislativo, no exercício de competência legislativa, baseada no princípio da predominância do interesse, a possibilidade de edição de leis para definir denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações.

10. Recurso Extraordinário provido, para declarar a constitucionalidade do do art. 33, XII, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, concedendo-lhe interpretação conforme à Constituição Federal, no sentido da existência de uma coabitação normativa entre os Poderes Executivo (decreto) e o Legislativo (lei formal), para o exercício da competência destinada a “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações”, cada qual no âmbito de suas atribuições.

11. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: "É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições".”

Contudo, resta evidente que o tema fixado – possibilidade de denominação de vias e logradouros públicos – não se amolda a hipótese do caso em tela, que passa pela investigação da possibilidade de o Poder Legislativo ou Executivo deflagrarem lei dispondo sobre a denominação da sede do fórum de uma determinada comarca, circunstância está totalmente fora da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Peço vênia para transcrever o voto do Ministro Luís Roberto Barroso no mencionado Recurso Extraordinário 1.151.237:

“... Presidente, existe um conceito, que é pouco explorado no Brasil, mesmo pelos administrativistas, que é o conceito da reserva de administração. Cada um dos Poderes tem um núcleo essencial das suas competências, que lhe dão o próprio nome, e creio ser inacessível à interferência de outro Poder. Penso que a atribuição de nome de rua é ato materialmente administrativo por excelência e, portanto, é uma competência que não pode ser subtraída do chefe do Executivo.

Há decisões de tribunais de justiça de todo o País na linha do que decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo. Acho até que não há precedente do Supremo, mas penso que esta é, inelutavelmente, uma competência material privativa do chefe do Executivo, em nome da reserva de administração, que é a preservação do núcleo essencial do Poder Executivo, que tem como um dos seus conteúdos a função administrativa...”

Portanto, a Lei de iniciativa do Poder Legislativo que
“Dá-se o nome de Deputado Silvio Fávero a sede do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde, localizado no Município de Lucas do Rio Verde”
viola a reserva de administração do Poder Judiciário, ao invadir o núcleo da competência deste Poder e nominar a sede do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Por fim, quero deixar claro que não se ignora ou deprecia a carreira do falecido Deputado Silvio Fávero, que foi inegavelmente um homem que fortemente contribuiu para a união das instituições e conquistou o respeito de toda a sociedade mato-grossense, bem como não se desmerecer sua importante trajetória pública, mas tão somente revela um vício de inconstitucionalidade existente no ato.

Por todo exposto,
julgo procedente
a presente ação para declara a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.728/2022, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022